Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702196-95.2021.8.07.0000 PACIENTE: PATRICIA MUNIZ ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO e OUTROS em favor de PATRÍCIA MUNIZ ROCHA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou o recambiamento da paciente para o Estado de São Paulo. Relatam os impetrantes que a paciente está recolhida preventivamente no 19o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, tendo a d. magistrada a quo, ao receber pedido de remanejamento interno da Paciente pelo Comandante do 19o BPM, determinado a sua transferência definitiva para São Paulo, cidade de origem dos autos. Esclarecem que a paciente responde pelo suposto crime de entregar mensagens de facção criminosa, sendo presa preventivamente em 17/11/2020. Sustentam que a determinação e requerimento de recambiamento pela MMa Juíza mostrou-se um pouco precipitada, levando em consideração que somente houve pedido do Comandante do 19o BPM de realocação da paciente em outro espaço. Afirmam que não foram analisados os vínculos da paciente em Brasília/DF, bem como suas prerrogativas em razão da profissão e o local da prática do suposto delito. Salientam que não sendo a d. magistrada a quo responsável pelo processo que determinou a prisão, não teria autoridade para decidir e determinar ou não o referido recambiamento da paciente. Informam que a paciente não tem interesse na remoção por diversos motivos, entre eles, a adequação das instalações onde se encontra, o tratamento recebido, encontra-se separada das demais detentas, com perfeitas condições de higiene e segurança, além de possuir familiares e residência fixa nessa localidade. Tecem considerações a respeito dos direitos da paciente em permanecer custodiada no estabelecimento em que se encontra, nos termos do previsto no inciso V, do art. 7o, da Lei no 8.906/1994 (EOAB), asseverando que a sua transferência somente seria justificável em caso de conflito de interesses de ordem pública, como inexistência de vaga, superlotação e falta de estrutura adequada. Requerem, liminarmente, a anulação da decisão que determinou o recambiamento e transferência definitiva da paciente para o Estado de São Paulo, com a manutenção da sua prisão no local em que se encontra hoje (19o BTM). No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. O presente Habeas Corpus foi distribuído no Plantão Judicial, ocasião em que a Excelentíssima Desembargadora Plantonista entendeu que a situação não se enquadrava na competência excepcional do plantão, determinando que se aguardasse o exame pelo relator originário. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Consoante destacado pela MMa Juíza, verbis: “... De acordo com os documentos recebidos por este Juízo, verifico que a Interessada está recolhida no 19a Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n.o 1015758-51 .2020.8.26.0050 da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP (Mov. 4.2). Assim, não há notícia de que o Interessado possua ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência em presídios locais, além do prazo necessário à sua remoção para o Estado a que pertence o Juízo processante, conforme preceitua o artigo 289, § 3o do Código de Processo Penal.” Sem embargo das considerações apresentadas pelos impetrantes quanto aos interesses da paciente em permanecer custodiada nessa localidade, que melhor serão examinadas após as informações, nessa sede de cognição perfunctória, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão proferida pela d. magistrada a quo. Além do mais, não há urgência que justifique a nulidade do decisum liminarmente, pois não noticiado nos autos a indispensável manifestação do Juízo de São Paulo acerca do recambiamento determinado, nem evidenciado que a paciente esteja prestes a ser recambiada, ainda mais considerando as dificuldades atuais relacionadas à pandemia que tem dificultado e atrasado os procedimentos referentes à transferência de presos. Some-se ao que foi dito, o fato de a insurgência contra o recambiamento ter sido demonstrada somente após 14 (quatorze) dias da data em que proferida a decisão, qual seja, 8 de janeiro de 2021, o que reforça a inexistência de urgência no exame do pleito. Ressalto, por oportuno, que a via escolhida pelos impetrantes não é a adequada processualmente, tendo em vista a existência de recurso próprio para a impugnação de decisões proferidas pelo Juízo das Execuções. Contudo, verificado o tempo decorrido da decisão e não sendo de todo irrelevantes as razões externadas na inicial, impõe-se, a princípio, o exame da Writ. De toda sorte, como já expendido acima, necessário que se aguarde as informações, não estando presentes os requisitos para o deferimento da liminar requerida. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator